Tribunal: STF
Processo: RE 1281988
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 3, p. 50/51):
    “Embargos infringentes. Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Queixa -crime. Injúria e difamação. Declaração proferida no momento de exaltação em uma conversa privada pelo aplicativo WhatsApp. Ausência do animus injuriandi. Não caracterização do crime previsto no art. 140 do Código Penal. Divulgação de fatos infamantes à honra objetiva da vítima. Propagação feita pela ex-esposa do querelado. Ausência de provas de autoria do querelado.
    1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o recorrente demonstrar o desacerto do acórdão recorrido, não se caracterizando ofensa a esse princípio, os embargos infringentes que permitem a rediscussão do julgado pelo próprio Tribunal, viabilizando, inclusive, o contraditório à embargada, não se verificando que tenha havido impugnação genérica.
    2. Inviável afirmar que no âmbito restrito de uma discussão por meio de mensagens trocadas entre a querelante e o querelado teria havido o dolo de ofender a honra de qualquer deles, quando o conteúdo das mensagens revela, nitidamente, que estariam desabafando um com o outro para que não viesse à tona o relacionamento extraconjugal que mantinham, surgindo declaração ofensiva, porém, sem a intenção específica de denegrir a suposta ofendida.
    3. Tendo o querelado apenas se exaltado em uma conversa privada, não se estando diante de declarações feitas com o nítido intuito de macular a honra da querelante, imperioso reconhecer a não caracterização do crime de injúria (art. 140, CP) ante a ausência de dolo especifico.
    4. Sobressaindo do contexto probatório que as divulgações das fotos intimas e de conversas privadas trocadas entre a querelante e o querelado saíram do telefone da ex-esposa deste, sem consentimento do acusado, não induz a um juízo de certeza sobre a sua autoria, impondo-se a aplicação do in dublo pro reo.
    5. Embargos providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 123-128).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, I, III e X, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 1º e 5º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que acórdão recorrido “não se dignou a enfrentar, pormenorizadamente, os fundamentos apontados, deixando ainda de apreciar as questões indicadas nos aclaratórios” (eDOC 3, p. 210), de modo que o art. 93, IX, da CF restou violado.
    No mérito, assevera que a honra da recorrente foi inequivocamente ofendida e que “a Corte Estadual proferiu um julgamento totalmente parcial e subjetivo, legitimando a conduta do Recorrido” (eDOC 3, p. 214), sobretudo porque “O desvirtuamento dos fatos pelo Tribunal a quo é tão grande que claramente erra e zomba do abalo à dignidade da Recorrente, na medida em que AFIRMA QUE A RECORRENTE TEMIA SER DESCOBERTA PELO MARIDO, sendo que desde janeiro de 2015 a família da vítima tinha ciência do caso extraconjugal e da ameaças de Murilo Bruzadin” (eDOC 3, p. 217).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao pedido de mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos infringentes, asseverou o seguinte (eDOC 3, p. 62-64): 
    “Destarte, in casu, na esteira do voto dissidente, constata-se que realmente o conteúdo probatório dos autos não demonstra de forma cristalina a adequação jurídica penal do fato em relação ao delito previsto no artigo 140 do Código Penal. 
    (...)
    Nesse contexto, ao contrário do que alega a querelante, não ficou devidamente comprovado o dolo do querelado (ora embargante), pois, em exame à conversa apresentada pelas partes (fls. 06/15), verifica-se que a frase escrita pelo querelado (fls. 15) foi em resposta à querelante quando esta lhe rotulou como pessoa sem respeito e dignidade e que cujo intuito de revelar o caso ao marido dela, seria um 'crime doentio', pois ela, ao confiar no querelado, teria caído no conto do vigário. Então, nesse contexto, e em resposta aos argumentos por ela apresentados, o querelado respondeu-lhe que: "Quem é vc para falar de moral?? A adúltera q manda fotos pelada, e diálogos eróticos vulgares.... Não criei nada. Não inventei nada. Não há crime algum aqui. Apenas retratei a realidade. Isso é vc". (SIC)
    (...)
    Assim, entendo que as palavras ofensivas proferidas pelo embargante, naquele contexto de discussão, não são suficientes para caracterizar o crime de injúria praticado contra a embargada, tampouco ficou configurado o dolo em sua conduta, no sentido de ter a intenção em denegrir a honra da apelante, o que afasta o delito do art. 140 do Código Penal.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 140, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE INJÚRIA REAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.161.638-ED-ED-AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 29.11.2018). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente